Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703799-06.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. DESPACHO Defiro a suspensão do feito até o dia 30/09/2022, conforme solicitado pelas partes (ID no 37935541), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007